Tribunal: TCU
Processo: 006.115/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Senador Rogério Marinho acerca de possível desvio de finalidade na implementação e execução do Programa Nacional dos Comitês de Cultura

Inteiro teor:
Acórdão 646/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Senador da República Rogério Simonetti Marinho, apontando "possível desvio de finalidade na implementação do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, para tutela interesses privados e partidários, além do culto à personalidade da figura do Presidente da República". Considerando que a representação não questiona qualquer ato de gestão nem apresenta qualquer argumento que evidencie a malversação de recursos públicos federais; considerando que a autoridade representante se limita a questionar opinião emitida pelo Presidente da República, matéria que extrapola as competências constitucionais e legais do Tribunal de Contas da União. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, e no art. 103, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 006.115/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Cultura. 1.2. Representante: Senador Rogério Simonetti Marinho 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.